Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO DE VOO EM DECORRÊNCIA DE BAGAGEM SUSPEITA – ATRASO INFERIOR A 4 HORAS – ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE PRESTADA AO PASSAGEIRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 52621370), o autor reitera a existência de falha no protocolo de segurança da empresa aérea, que identificou mala suspeita na aeronave e os tripulantes não deram informações aos passageiros, que foram obrigados a desembarcar até a retirada da bagagem suspeita. Afirma que, em decorrência desse fato, o voo atrasou quase 5 horas, causando-lhe abalo moral indenizável. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.
2. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). E ainda, de acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. Incontroverso nos autos o atraso no voo do autor em razão da verificação de bagagem suspeita na aeronave antes da decolagem, o que obrigou o desembarque dos passageiros para os procedimentos devidos. O voo inicialmente contratado pelo autor tinha previsão de decolagem às 12h25 do dia 09/9/2022, todavia, sua partida efetivamente ocorreu apenas às 16h03 do mesmo dia, conforme documento comprobatório acostado pela empresa aérea (Id 52620207 - Pág. 6). Além disso, a ré também comprovou o fornecimento de voucher para alimentação em razão do atraso, cumprindo, portanto, as determinações do art. 27 da Resolução n.o 400 da ANAC (ID 52620207 - Pág. 7).
4. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. Nesse sentido, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor passíveis de reparação por dano moral. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que apontasse a existência de abalo à psique, não sendo capaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral do autor, notadamente porque o atraso foi inferior a 4 horas e a empresa aérea prestou a devida assistência ao passageiro. Precedentes: Acórdão 1726887, 07023482720238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023; Acórdão 1319755, 07113566020208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021.
7. Por conseguinte, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.